Tribunal: TJBA
Processo: 8030757-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030757-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CICERO DA COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSANA ARAUJO DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 60% do salário mínimo em favor de três filhos menores do ex-casal, todos com idades entre 5 e 11 anos. O agravante pleiteia a redução para 20% do salário mínimo, alegando impossibilidade financeira e o fato de ter outro filho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se a alegada insuficiência financeira justificam a redução dos alimentos provisórios arbitrados em favor dos filhos menores.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos devem ser fixados com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.

4. A necessidade das crianças é presumida pela idade e condição de pessoas em desenvolvimento, conforme art. 227 da CF e art. 4º do ECA.

5. O agravante declara renda mensal de R$ 2.865,22, e não comprovou a alegada impossibilidade de arcar com o valor de R$ 910,80, correspondente a R$ 303,60 por filho.

6. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não são, por si sós, justificativas para redução dos alimentos anteriormente fixados, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2216201/SP).

7. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, mediante contraditório e instrução probatória, se demonstrada mudança na situação financeira das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução do valor dos alimentos provisórios. 2. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo admissível a revisão posterior em cognição exauriente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2216201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.08.2023; Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
A
G
8030757-49.2025.8.05.0000
,
em que é A
gravante

JOSÉ CÍCERO DA COSTA

e Agravad
os

M.
E. A. D. C.; A. C. A. D. C.; e L.V. A. D. C; representados por sua genitora ROSANA ARAÚJO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto
do R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

,

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça